Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-78.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇOES SIMULTÂNEAS NO PROCESSO n. 8000728-78.2018.8.05.0091 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/ APELADO : MUNICIPIO DE IBICARAI e outros Advogado(s): KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA APELADO/APELANTE : FABIO MACEDO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALORES PAGOS A MENOR. APLICAÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA. REPERCUSSÃO DO PISO NA CARREIRA. DIFERENÇAS DEVIDAS LIMITADAS A MESES ESPECÍFICOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, integrante do magistério da educação básica, ao recebimento do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à jornada de trabalho, bem como ao acréscimo remuneratório relativo ao Nível III da carreira, conforme o art. 14, § 2º, da Lei Municipal nº 057/1997. A condenação restringiu-se ao pagamento de diferenças identificadas em meses específicos, com base na legislação municipal, sem alteração estrutural da carreira. O Município, por sua vez, sustentou que não houve pagamento inferior ao piso e alegou afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias em razão de pagamentos inferiores ao piso nacional do magistério em meses específicos; (ii) estabelecer se a aplicação do piso acarreta automaticamente reflexos em toda a carreira, com repercussões sobre progressões e vantagens; (iii) verificar a legalidade da manutenção da sentença diante da alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa um piso salarial mínimo nacional para os profissionais do magistério da educação básica, com valor proporcional à jornada de trabalho, sem impor reajuste automático ou repercussão obrigatória sobre toda a carreira. A constitucionalidade do piso e da forma de sua atualização foi reconhecida pelo STF nas ADIs 4167 e 4848, consolidando a obrigatoriedade de observância pelos entes federativos. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou entendimento de que o piso não tem efeito automático sobre gratificações ou sobre os demais níveis da carreira, salvo previsão expressa na legislação local. Análise de contracheques e fichas financeiras confirma que o Município efetuou pagamentos inferiores ao piso nacional apenas em meses específicos, antes da edição das leis municipais de reajuste com efeitos retroativos, o que justifica a condenação limitada. A sentença baseou-se na legislação municipal vigente, sem reestruturação judicial da carreira ou concessão de vantagem nova, afastando qualquer violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Correta a improcedência dos pedidos relativos a períodos posteriores a 2018, diante da comprovação de que o vencimento básico do servidor superava o piso nacional. Inviável o pedido reconvencional formulado em sede de embargos de declaração, por inadequação procedimental e descumprimento do momento processual próprio. Mantida a distribuição dos honorários advocatícios, considerada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, constitui o vencimento inicial mínimo da carreira, não gerando, por si só, repercussão automática sobre os demais níveis da estrutura funcional. A condenação ao pagamento de diferenças salariais fundadas na legislação local e limitadas a meses específicos em que o vencimento ficou abaixo do piso nacional não configura reestruturação da carreira nem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A ausência de previsão legal específica impede a aplicação do piso como índice de reajuste geral para progressões, gratificações e vantagens pessoais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 206, VIII. Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º. Lei Municipal nº 057/1997, art. 14, § 2º. CPC, arts. 85 e 343. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.03.2021; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000728-78.2018.8.05.0091, tendo como Apelantes e apelados o MUNICÍPIO DE IBICARAÍ e FÁBIO MACEDO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.